Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTÍCIA CRIME. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRAMITAÇÃO AO LONGO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. RÉU SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE REABERTURA EM CASO DE NOVAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO INVESTIGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio e pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, servindo apenas como parâmetro geral, pois varia conforme as peculiaridades do caso, razão pela qual a jurisprudência uníssona tem mitigado a regra, à luz do princípio da razoabilidade.
2. Transcorridos mais de cinco anos sem que tenha sido formada a opinio delicti e ofertada denúncia, sem notícias concretas de que o inquérito esteja próximo do fim, mostra-se desarrazoado o excesso de prazo da investigação, autorizando o arquivamento do inquérito policial, com a ressalva de que pode ser reaberto se surgirem novas provas.
3. O simples fato de existir uma investigação criminal, mesmo que não tenha sido determinada a prisão preventiva do investigado, é suficiente para lhe acarretar inegável constrangimento ilegal e consequências de natureza moral e psicológica, que conviveu durante todo o período com o estigma de suspeito da prática de crime.
4. Recurso desprovido.